Tribunal: TJDFT
Processo: 0720893-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ-DF. BENS IMOBILIÁRIOS IREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), formulado pelo exequente em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de ofício à SEFAZ-DF para localização de bens imóveis irregulares do executado, diante do esgotamento das diligências ordinárias para a localização de patrimônio penhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofício à SEFAZ-DF como medida auxiliar à efetividade da execução, notadamente quando esgotadas as diligências convencionais e havendo indícios da existência de bens irregulares no Distrito Federal.
4. Estes dados não são acessíveis diretamente à parte exequente, o que justifica a intervenção judicial.
5. A medida está em conformidade com o princípio da cooperação (CPC, art. 6o), que impõe ao Judiciário o dever de auxiliar as partes na superação de obstáculos à tutela jurisdicional efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens do devedor, é admissível a expedição de ofício à SEFAZ-DF para obtenção de informações sobre imóveis irregulares. 2. A medida atende ao princípio da cooperação e visa assegurar a efetividade da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0700010-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 16.03.2023; AI 0714456-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022; AI 0725821-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 08.03.2023.